Tribunal: TJBA
Processo: 8023292-23.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8023292-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: Município de Gongogi Advogado(s): MARIA LUIZA SANTOS LIMA, FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, LEONARDO BOTELHO MEDAUAR REIS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS. ICMS. REPASSE DE 25% AOS MUNICÍPIOS (ART. 158, IV, CF/88 E LC 63/90). PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DA COTA-PARTE DECORRENTE DE EVENTUAIS OPERAÇÕES DE COMPENSAÇÃO OU TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 4º, §1º, DA LC 63/90. TEMA 1172 DO STF E ADI 3837. POSSIBILIDADE DE REPASSE NAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR COMPENSAÇÃO OU TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL PARA SUPRIR A COMPLETA FALTA DE ELEMENTOS INICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Ação Ordinária de Cobrança c/c Perdas e Danos ajuizada pelo Município de Gongogi contra o Estado da Bahia, na qual se sustenta que o réu teria deixado de repassar corretamente a cota-parte de 25% do ICMS, inclusive quanto a créditos extintos por compensação ou transação tributária. 2. Alegada violação do art. 158, IV, da Constituição Federal e do art. 4º, §1º, da LC nº 63/90. 3. Pedido de condenação ao pagamento de supostos valores não repassados de ICMS. II. Questões preliminares 4. Suscitadas preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir, sob argumento de falta de causa de pedir e ausência de prova mínima. 5. Inicial que expõe fatos, fundamentos e pedidos de forma adequada, preenchendo os requisitos do art. 330, §1º, do CPC. 6. Interesse de agir presente, ante a alegada lesão ao direito de participação nas receitas. 7. Preliminares rejeitadas. III. Mérito 8. Aplicação da tese do Tema 1172/STF, segundo a qual o repasse da cota municipal deve ser preservado quando houver efetivo ingresso do tributo, sem prejuízo da autonomia estadual quanto a programas de incentivo fiscal. 9. Julgamento da ADI 3837, pelo STF, que reconheceu a constitucionalidade do art. 4º, §1º, da LC 63/90 e afirmou ser devido o repasse aos Municípios mesmo em hipóteses de compensação ou transação, por configurarem “produto da arrecadação” em sentido amplo. 10. Apesar de tais diretrizes, cabia ao Município demonstrar (i) a ocorrência de compensações/transações realizadas pelo Estado, (ii) os valores envolvidos, (iii) a ausência de repasse e (iv) o efetivo prejuízo — fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). 11. Os documentos juntados são genéricos ou referentes a outros Municípios, não servindo para demonstrar irregularidade específica. 12. Inviabilidade de utilizar prova pericial para suprir a completa ausência de comprovação mínima, conforme entendimento consolidado deste Tribunal. 13. Presunção de legalidade dos atos administrativos estaduais, não afastada pelo autor. 14. Ausente prova mínima de repasse irregular ou retenção de valores; impossibilidade de presumir ilegalidade. IV. Dispositivo 15. Preliminares rejeitadas. Pedido julgado improcedente. 16. Condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Perdas e Danos nº 8023292-23.2024.8.05.0000, sendo Autor o MUNICÍPIO DE GONGOGI e Réu, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.